Tribunal: TJES
Processo: 5010698-78.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010698-78.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMUEL RODRIGUES MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010698-78.2023.8.08.0000

PACIENTE: SAMUEL RODRIGUES MOREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: POLIANE LEAL MOREIRA - ES35903

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REITERAÇÃO DELITIVA
.
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

1. Anteriormente ao presente

habeas corpus
,
fora impetrado outro
writ
em favor do paciente, na data de 07/9/2023, tombado sob nº 0002828-67.2023.8.08.0000, no qual outro impetrante alegou ausência de requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Deste modo, tratando-se de reiteração, os pedidos idênticos
não podem ser conhecidos
.

2. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3.O histórico criminal do paciente, bem como o fato de que cumpria pena em regime aberto quando da prática de novo crime, evidenciam a necessidade de sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, não sendo possível a substituição por medidas cautelares diversas.

4. “
A
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

5. “
E
m relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no HC n. 845.968/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.).

6
.

Habeas
Corpus,

parcialmente, conhecido e, na parte conhecida,
denegad
a a ordem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do writ e na parte conhecida denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010698-78.2023.8.08.0000

PACIENTE: SAMUEL RODRIGUES MOREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: POLIANE LEAL MOREIRA - ES35903

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SAMUEL RODRIGUES MOREIRA,
durante Plantão Judiciário, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA, nos autos do Processo tombado sob nº 0005353-83.2023.8.08.0012, em razão de ter sido decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no
art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

A impetrante alega ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, uma vez que a gravidade em abstrato do delito não é suficiente para o cárcere preventivo, bem como que as condenações anteriores do paciente ocorreram há muito tempo. Sustenta, ainda, a ilegalidade da prova, afirmando que não havia fundada suspeita para a busca veicular. Ademais, argumenta que a futura pena a ser aplicada ao recorrente importará em reprimenda em regime aberto, não se mostrando proporcional a prisão preventiva em regime fechado.

Deste modo, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou a substituição por medidas cautelares diversas.

Decisão (ID 6038477) indeferindo o pleito liminar.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 6106299).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 6169092) manifestando-se pelo não conhecimento do
writ
e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Extrai-se dos autos que, no dia 04/9/2023, Policiais Civis receberam a informação de que um indivíduo transportava uma arma de fogo em seu veículo Voyage, placa OCZ 0525. Ao realizarem buscas na região, encontraram o carro estacionado em frente à residência de nº 153, à Rua Treze, Bairro Rio Marinho, Município de Cariacica. Assim, aguardaram o paciente entrar no automóvel e, neste momento, realizaram a abordagem.

Contam os Policiais Civis que, em buscas no veículo, foi encontrada uma pistola, calibre 40, com numeração suprimida, municiada com 13 (treze) munições. Ao ser indagado, o paciente ainda relatou que possuía material ilícito dentro de sua residência, franqueando a entrada dos policiais, oportunidade em que foram encontrados 42 (quarenta e dois) maços de cigarro, marca “Gift”, sem nota fiscal.

Inicialmente, saliento que anteriormente ao presente

habeas corpus
,
fora impetrado outro
writ
em favor do paciente, na data de 07/9/2023, tombado sob nº 0002828-67.2023.8.08.0000, no qual outro impetrante alegou ausência de requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

A referida ação constitucional foi analisada em sede de Plantão Judiciário pelo E. Desembargador Convocado Jaime Ferreira Abreu, sendo indeferido o pedido liminar.

Deste modo, tratando-se de reiteração, entendo que os pedidos idênticos
não podem ser conhecidos
.

Não obstante, acerca da reiteração delitiva, quero esclarecer que em consulta ao SEEU, observo que no momento da prisão em flagrante o paciente
cumpria pena em regime aberto
(Processo de Execução Penal nº 0008389-50.2011.8.08.0014), em razão de duas condenações anteriores, quais sejam:

autos nº 0004951-02.2010.8.08.0030, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, da Lei nº 10.826/06; e

autos nº 0004031-35.2013.8.08.0026, pela prática dos crimes do art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03).

Observa-se, então, que o paciente é
duplamente reincidente
nos crimes da Lei do Desarmamento.

Deste modo, o histórico criminal do paciente, bem como o fato de que cumpria pena em regime aberto quando da prática de novo crime, evidenciam a necessidade de sua prisão preventiva, não sendo possível a substituição por medidas cautelares diversas.

Ademais, “
em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
”
. (AgRg no HC n. 842.377/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Por fim, quanto à alegação de ilegalidade da prova, diante do relato policial (ID 6017405) de que receberam informação de um colaborador de que o paciente conduzia o seu veículo portando arma de fogo pelos Bairros de Valparaíso e Rio Marinho, entendo, em uma primeira análise, que existia fundada suspeita, sendo devidamente concretizada ante a apreensão de arma de fogo, com numeração suprimida, municiada com 13 (treze) munições.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço, parcialmente, do
writ
e, na parte conhecida, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)